Tribunal: TJMT
Processo: 1010595-58.2023.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-08-29
Data de publicação: 2023-09-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1010595-58.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cadeira de rodas / cadeira de banho / cama hospitalar]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ANDRE LUIZ PINHEIRO DE LIMA - CPF: 025.257.031-62 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE POXORÉU MT - CNPJ: 03.408.911/0001-40 (AGRAVANTE), DAYSE CRYSTINA DE OLIVEIRA LIMA registrado(a) civilmente como DAYSE CRYSTINA DE OLIVEIRA LIMA - CPF: 014.591.861-09 (ADVOGADO), GUSTAVO JOSE CORREA VASCONCELOS - CPF: 029.764.401-74 (AGRAVADO), GUSTAVO JOSE CORREA VASCONCELOS - CPF: 029.764.401-74 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO EM PARTE AO RECURSO.

EMENTA:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – ASSISTÊNCIA À SAÚDE
–
CADEIRA DE RODAS MOTORIZADA
– NECESSIDADE COMPROVADA – ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA RESERVA DO POSSÍVEL E DO ACESSO UNIVERSAL E IGUALITÁRIO AFASTADA –
OBRIGAÇÃO DO ESTADO (
LATO SENSU)

–

RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – REPERCUSSÃO GERAL NO STF – DIRECIONAMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER AO ENTE PÚBLICO ESTADUAL – APLICAÇÃO DO TEMA 793 STF

– RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.

1.

O direito à saúde é direito de todos e dever do Estado
(lato sensu)
, nos moldes do artigo 196 da Constituição Federal.

2.

O dever de assegurar o direito à saúde caracteriza obrigação de responsabilidade solidária entre os entes federativos, o que não implica em obrigatoriedade de inclusão ou exclusão de um ou outro. Tese firmada no julgamento do RE 855178 RG/SE no Supremo Tribunal Federal.

3.

No entanto, o cumprimento da obrigação requerida deve ser direcionado de acordo com as regras de repartição de competências. Entendimento do STF no Tema n.o 793, cuja tese ficou assim ementada: “
Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro
”.

4.

Não há que se falar em violação ao princípio constitucional da reserva do possível se não existe comprovação nos autos de que os entes demandados não possuem condições financeiras de custear o tratamento postulado.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de “
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM EFEITO SUSPENSIVO CUMULADO COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL
”, interposto pelo
MUNICÍPIO DE POXORÉU, MT
,
contra a decisão proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr.
Darwin de Souza Pontes
, no processo de
n.o
1001695-78.2022.8.11.0014
, cujo trâ
mite ocorre na 2a Vara Cível e Criminal da Comarca de Poxoréu
,
MT, que concedeu a antecipação de tutela pretendida,
nos seguintes termos (ID. 114737257 - autos n.o
1001695-78.2022.8.11.0014
):

“
Vistos.

Trata-se de
AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE OBRIGAÇÃO DE DAR COM PRECEITO COMINATÓRIO C/C TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA
movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
em favor de
GUSTAVO JOSÉ CORREA VASCONCELOS
contra o
ESTADO DE MATO GROSSO
e o
MUNICÍPIO DE POXORÉU.

Em síntese o MPE pretende que sejam os demandados compelidos judicialmente a fornecer uma cadeira de rodas motorizada ao paciente, o qual, conforme alega o MPE é pessoa hipossuficiente economicamente, e que, por estar acometido por epilepsia, esquizencefalia, má formação cerebral e paralisia cerebral tetraplégica – tetraparesia, necessita do equipamento com urgência para que possa minimamente recobrar parte de sua mobilidade e qualidade de vida.

Com estas considerações, requereu tutela de urgência e no mérito a procedência da ação, para condenar-se os demandados ao fornecimento do equipamento, sendo certo que o NAT manifestou-se favoravelmente à pretensão de tutela de urgência formulada pela parte autora.

É o que merece registro.

Isto posto, fundamento e decido
.

Primeiramente DECLARO o feito isento de custas na forma da Lei Estadual no 7.603/01, visto tratar-se de ação manejada pelo Ministério Público Estadual.

Verifico, igualmente, que a petição inicial satisfaz os requisitos necessários conforme o Código de Processo Civil, pelo que RECEBO-A.

Pelos fatos e fundamentos contidos na inicial, constato que está presente a
probabilidade de direito
descrita no artigo 300 do Código de Processo Civil, a qual decorre do próprio ordenamento constitucional vigente, quando determina ao Estado,
lato sensu
, que se encarregue de fornecer, por meio da repartição de competências do Sistema Único de Saúde, os tratamentos necessários para garantia da saúde, consagrada como direito social na Constituição Federal.

A
reversibilidade da medida
também é presente, uma vez que pode ser revista e revogada a qualquer tempo, revertendo-se a tutela de urgência pretendida, sendo certo, também, que os custos que dela decorrem podem ser ressarcidos eventualmente pela parte beneficiária.

O
perigo de dano
por seu turno, está presente nos autos, visto que, ante as inúmeras patologias que acometem o autor, mostra-se indispensável o fornecimento do equipamento que pretende, sobretudo pois, conforme o parecer do Núcleo de Apoio Técnico, a demanda da parte autora é contemplada pelo SUS.

Pelo exposto,
CONCEDO
a antecipação de tutela pretendida, para
DETERMINAR
que os requeridos forneçam uma cadeira de rodas motorizada à parte autora, conforme postulado na inicial, no prazo de 10 (dez) dias, que não serão contados em dobro, sob pena de bloqueio de ativos financeiros.

Friso que o descumprimento desta decisão poderá configurar-se em ato de improbidade por desrespeito às decisões judiciais.

Por fim,
DETERMINO
a citação/intimação das requeridas, que deverá ser levada a efeito via
MANDADO
, garantindo-se, assim, a hidigez do ato processual, devendo ser estas intimadas para cumprir a antecipação de tutela deferida, e citadas para oferecerem contestação no prazo legal de 30 (trinta) dias, sob pena dos efeitos da revelia.

DISPENSO
a realização de audiência de conciliação no caso em tela, visto que se trata de direitos indisponíveis, pelo que aplico o artigo 345, inciso II do Código de Processo Civil.

Com a vinda das contestações, intime-se a parte autora para impugnação. Após, intimem-se as partes para especificarem as provas que pretendem produzir, vindo-me os autos em seguida conclusos para saneamento, consignando-se desde logo a possibilidade de julgamento antecipado do feito, caso o juízo entenda que o processo está suficientemente instruído por material farto o bastante para formar seu convencimento, na forma do artigo 355, inciso I do Código de Processo Civil, advertência que se faz em respeito ao artigo 10 do Código mencionado.

Às providências. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Poxoréu/MT, data da assinatura eletrônica.

Darwin de Souza Pontes

Juiz de Direito
”.

A parte agravante alega, em síntese, que, a seu ver, a liminar foi concedida indevidamente, ao argumento de que a cadeira de rodas motorizada é de alto custo e a responsabilidade pela disponibilização é do Ente Estatual, devendo ser direcionada a satisfação da obrigação ao ESTADO DE MATO GROSSO.

Narra que:
“
(...)

assim como existe responsabilidade diferenciada ao fornecimento de medicamentos, também há diferenciação acerca da responsabilidade do Estado de Mato Grosso de fornecer o tratamento
(...)
”.

Por essas razões, pugna pela concessão do efeito suspensivo em relação ao ente Municipal, a fim de que seja direcionado cumprimento da tutela de urgência somente ao ESTADO DE MATO GROSSO
.

Distribuído o processo perante este
Egrégio Tribunal de Justiça
, os autos vieram-me conclusos, tendo sido
parcialmente deferido
o
pedido de efeito suspensivo (ID. 167950195).

O
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
, apresentou contrarrazões, nas quais requer o não provimento do recurso
(ID.
173680666
).

O ESTADO DE MATO GROSSO, por sua vez, apresentou contrarrazões, nas quais pleiteia o não provimento do agravo de instrumento (ID. 177379656).

A Procuradoria-Geral de Justiça
, em seu parecer, manifesta-se pelo provimento parcial do recurso, apenas para direcionar o cumprimento da obrigação, de forma prioritária, ao ente estatal
(ID. 174970690).

É o relatório.

VOTO DA RELATORA:

EXMA. SRA. DESA.
MARIA
APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de
“
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM EFEITO SUSPENSIVO CUMULADO COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL
”, interposto pelo MUNICÍPIO DE
POXORÉU
, MT, contra a decisão proferida
pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr.
Darwin de Souza Pontes
, no processo de n.
o
1001695-78.2022.8.11.0014
, cujo trâmite ocorre na 2a Vara Cível e Criminal da Comarca de Poxoréu
,
MT
, que, nos autos da “
AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE OBRIGAÇÃO DE DAR COM PRECEITO COMINATÓRIO C/C PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA
” proposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, assistindo aos interesses de
GUSTAVO JOSÉ CORREA VASCONCELOS
, em face do ESTADO DE MATO GROSSO e do
MUNICÍPIO DE
POXORÉU
, MT
,
concedeu a antecipação de tutela pretendida
.

Infere-se dos autos que
GUSTAVO JOSÉ CORREA VASCONCELOS
tem diagnostico de “
EPILEPSIA (G40.9). ESQUIZENCEFALIA (MALFORMAÇÃO CEREBRAL) (Q04.6). PARALISIA CEREBRAL TETRAPLÉGICA (TETRAPARESIA) (G80.8)
”, de acordo com o relatório médico
prescrito pela Dr.a Betânia de Souza Oliveira, inscrita no CRM-DF n.o 0012025,
inserido no ID. 104637184 -
autos n.o
1001695-78.2022.8.11.0014.

Importante frisar que cabe ao médico, que é o
profissional competente
,
prescrever o melhor tratamento para o restabelecimento da saúde do paciente e é exatamente deste profissional que se extrai a
solicitação em caráter de urgência
, conforme se vê na prescrição médica dantes mencionada.

O Magistrado “
a quo
”

deferiu parcialmente
o pedido de tutela provisória de urgência, determinando que o ESTADO DE MATO GROSSO e o
MUNICÍPIO DE POXORÉU, MT, forneçam uma cadeira de rodas motorizada
à parte agravada (ID. 114737257
- processo n.o
1001695-78.2022.8.11.0014
)
.

Dessa decisão, recorre o Município agravante (ID. 167810152
- autos n.o
1001695-78.2022.8.11.0014
)

Ao deferir o pleito inaugural, a decisão objurgada considerou a necessidade do paciente, quanto ao tratamento postulado, determinando a sua imediata disponibilização.

É de conhecimento basilar que, no tocante à competência dos entes públicos, a União, o Distrito Federal, os Estados e os Municípios detêm competência comum e são corresponsáveis, no que se refere à garantia, a todo e qualquer cidadão, do direito à saúde e à vida, de forma universal e igualitária, conforme assegurado nos arts. 23, II, 30, VII, e 196, da CF.

No mesmo sentido, dispõe o art. 7o, XI, da Lei n. 8.080/1990:

Art. 7o As ações e serviços públicos de saúde e os serviços privados contratados, ou conveniados, que integram o Sistema Único de Saúde (SUS), são desenvolvidos de acordo com as diretrizes previstas no art. 198 da Constituição Federal, obedecendo, ainda, aos seguintes princípios:

[...]. XI - conjugação dos recursos financeiros, tecnológicos, materiais e humanos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios na prestação de serviços de assistência à saúde da população.

Dessa forma, a repartição de competências, na prestação de serviços de assistência à saúde, entre o Município, o Estado, a União e o Distrito Federal apenas se dá em face das regras infraconstitucionais, que estabelecem a sistemática de gestão de saúde, não interferindo na solidariedade existente entre os entes federados, o que resulta na possibilidade de a parte autora demandar contra qualquer um deles, no intuito de ver assegurado seu direito à saúde, consectário do direito maior, que é a vida.

Ademais, em atenção ao enunciado n.o 60, da II
Jornada de Direito da Saúde do CNJ - Conselho Nacional de Justiça: “
A responsabilidade solidária dos entes da Federação não impede que o Juízo, ao deferir medida liminar ou definitiva, direcione inicialmente o seu cumprimento a um determinado ente
, conforme as regras administrativas de repartição de competências, sem prejuízo do redirecionamento em caso de descumprimento
”. (grifei).

A propósito, tal entendimento é consolidado pelo STF, nos termos do Tema n.o 793:

“TEMA 793: Os entes da federação, em decorrência da competência comum,
são solidariamente responsáveis
nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro” (grifei).

Portanto, qualquer um dos entes públicos é parte legítima, em conjunto ou separadamente, para ser acionado na demanda que visa à disponibilização de tratamento, nos termos do artigo 196, c/c artigo 23, I, ambos da Constituição Federal. Logo, não há que se falar em ilegitimidade passiva.

Desse modo, tendo em vista que o paciente não tem condições de arcar com o custo do procedimento, socorre-lhe o direito de receber o tratamento adequado do Sistema Único de Saúde, com presteza, na medida em que a obrigação decorre da Constituição Federal, que garante a todos a inviolabilidade do direito à vida (art. 5o, “
caput
”
) e elege a saúde como direito social (art. 6o), sendo papel fundamental do Estado concretizar o mandamento constitucional. Ademais, a Seguridade Social tem como pressuposto a universalidade da cobertura e do atendimento (art. 194, CF).

Em consonância com tal entendimento, a Lei Orgânica da Saúde prevê que: “
A saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício
” (art. 2o, da Lei n.o 8.080/1990).

Como resultado, indeferir o tratamento indicado implicaria na negativa ao direito fundamental à saúde e à vida, consagrados pela Constituição Federal e pela lei citada alhures, que impõem a assistência terapêutica integral
e cabe à União, ao Distrito Federal, aos Estados Membros e aos Municípios, solidariamente,
prover as condições indispensáveis ao pleno exercício da saúde, direito fundamental do ser humano.

A defesa à vida, que, no presente caso, desmembra-se na proteção da saúde, deve prevalecer e há que se levar em conta o alto custo do procedimento, aliado à hipossuficiência dos pacientes, na medida em que não possui condições financeiras para custeá-lo. Consequentemente, incontestável seu direito em recebê-lo do Poder Público, por isso essencial.

Nesse sentido, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

“MANDADO DE SEGURANÇA – SAÚDE – DIREITO DO CIDADÃO – DEVER DO ESTADO – RESPONSABILIDADE SOLIDARIA ENTRE OS ENTES DA FEDERAÇÃO – DIREITO LÍQUIDO E CERTO – PROVA DA HIPOSSUFICIÊNCIA – DESNECESSÁRIA – LEGITIMIDADE ATIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO COMO SUBSTITUTO PROCESSUAL DE PACIENTE – OMISSÃO DA AUTORIDADE DE SAÚDE – CORREÇÃO POR MEIO DE MANDADO DE SEGURANÇA – INAPLICABILIDADE DE MULTA.

1 - A saúde se constitui em garantia fundamental assegurada a todos os cidadãos, indissociável do direito a vida, cabendo ao poder público fornecer, gratuitamente, atendimento, exames, cirurgias e medicamentos necessários ao tratamento de todos os cidadãos, sob pena de ofensa aos arts. 6 e 196, da Constituição Federal, art. 153 da Constituição Estadual e Lei n. 8080/1990. (RMS 029723, Rel. Min. Herman Benjamin, Dje 5.10.2010)”.

Por isso, perfaz-se curial adotar medidas para evitar que os direitos fundamentais não sejam vistos sob a ótica de uma singela declaração de boas intenções.

E, como já exposto anteriormente, o STF definiu a tese sobre a responsabilidade solidária dos entes da federação, em matéria de saúde pública, de acordo com o tema n.o 793,

reafirmando, assim, a existência da solidariedade entre os entes públicos, em matéria de saúde, mas estabelece que compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento ao órgão que suportou o ônus financeiro.

Sabe-se que os recursos financeiros são escassos, frente às ações e serviços a serem prestados, que são inúmeros, o que, mesmo diante de direitos fundamentais, enseja a reflexão quanto à reserva do financeiramente possível.

À vista disso, para o cumprimento de tal desiderato e, pela própria lógica do sistema único de saúde, atos normativos legais e administrativos foram editados para especificar quais prestações são exigíveis do Estado, “
lato sensu
”, bem como para estabelecer a repartição de atribuições entre as esferas no âmbito do SUS, a fim de que haja otimização de recursos e de esforços.

Afinal, o artigo 198, “
caput,
” e §1o, da CRFB, estabelece que o Sistema Único de Saúde é composto por uma rede regionalizada e hierarquizada e que será financiado com recursos do orçamento da Seguridade Social, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, além de outras fontes, cabendo, assim, a todos os entes públicos, a disponibilização do tratamento indispensável para manutenção e restabelecimento da saúde dos cidadãos de forma solidária.

Dessa previsão constitucional, extrai-se que, apesar de que solidária a responsabilidade, às três esferas da Federação é dado organizarem-se administrativamente, de modo a estabelecer o “
modus operandi
”
da regionalização e hierarquização da efetiva prestação de serviço.

No que tange à pretensa violação aos princípios da
igualdade e do acesso universal à saúde
, suscitada pela parte agravante MUNICÍPIO DE POXORÉU, MT, esta não deve servir como subterfúgio para negar o direito à saúde e à vida para quem precisa.

A Constituição Federal estabelece, em seus arts. 196, e 198, que é dever do Estado “
lato sensu
” garantir acesso universal e igualitário nas ações e serviços médicos, assim como fornecer medicamentos, tratamentos ou cirurgias que necessitem crianças e adolescentes.

Ressalta-se, também, como já exposto em linhas anteriores, que a tutela desse direito indisponível é estabelecida pela Lei n.o 8.080/90, a qual descreve os princípios do sistema de saúde nacional, reconhecendo que a saúde é um direito fundamental do ser humano.

Como resultado, todo usuário do SUS tem direito a um atendimento que possibilite o seu tratamento de forma adequada e digna, independentemente dos problemas orçamentários ou burocráticos que a administração diz ter. À proposito:

“ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. DIREITO SUBJETIVO. PRIORIDADE. CONTROLE JUDICIAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS. ESCASSEZ DE RECURSOS. DECISÃO POLÍTICA. RESERVA DO POSSÍVEL. MÍNIMO EXISTENCIAL. 1. A vida, saúde e integridade físico-psíquica das pessoas é valor ético-jurídico supremo no ordenamento brasileiro, que sobressai em relação a todos os outros, tanto na ordem econômica, como na política e social. 2. O direito à saúde, expressamente previsto na Constituição Federal de 1988 e em legislação especial, é garantia subjetiva do cidadão, exigível de imediato, em oposição a omissões do Poder Público. O legislador ordinário, ao disciplinar a matéria, impôs obrigações positivas ao Estado, de maneira que está compelido a cumprir o dever legal. 3. A falta de vagas em Unidades de Tratamento Intensivo - UTIs no único hospital local viola o direito à saúde e afeta o mínimo existencial de toda a população local, tratando-se, pois, de direito difuso a ser protegido. 4. Em regra geral, descabe ao Judiciário imiscuir-se na formulação ou execução de programas sociais ou econômicos. Entretanto, como tudo no Estado de Direito, as políticas públicas se submetem a controle de constitucionalidade e legalidade, mormente quando o que se tem não é exatamente o exercício de uma política pública qualquer, mas a sua completa ausência ou cumprimento meramente perfunctório ou insuficiente.
5. A reserva do possível não configura carta de alforria para o administrador incompetente, relapso ou insensível à degradação da dignidade da pessoa humana, já que é impensável que possa legitimar ou justificar a omissão estatal capaz de matar o cidadão de fome ou por negação de apoio médico-hospitalar. A escusa da "limitação de recursos orçamentários" frequentemente não passa de biombo para esconder a opção do administrador pelas suas prioridades particulares em vez daquelas estatuídas na Constituição e nas leis, sobrepondo o interesse pessoal às necessidades mais urgentes da coletividade.
O absurdo e a aberração orçamentários, por ultrapassarem e vilipendiarem os limites do razoável, as fronteiras do bom-senso e até políticas públicas legisladas, são plenamente sindicáveis pelo Judiciário, não compondo, em absoluto, a esfera da discricionariedade do Administrador, nem indicando rompimento do princípio da separação dos Poderes. 6. "A realização dos Direitos Fundamentais não é opção do governante, não é resultado de um juízo discricionário nem pode ser encarada como tema que depende unicamente da vontade política. Aqueles direitos que estão intimamente ligados à dignidade humana não podem ser limitados em razão da escassez quando esta é fruto das escolhas do administrador" (REsp. 1.185.474/SC, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 29.4.2010). 7. Recurso Especial provido.

(STJ - REsp: 1068731 RS 2008/0137930-3, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 17.02.2011, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 08.03.2012)”. (grifo nosso).

Além disso, não há comprovação nos autos de que o MUNICÍPIO DE POXORÉU, MT, não possui condições financeiras de custear o tratamento postulado, motivo pelo qual, não há que se falar em violação ao princípio constitucional da reserva do possível.

Todavia, o tratamento indicado nesta demanda apresenta alto custo e, diante disso, concluo que, embora o
MUNICÍPIO DE
CUIABÁ
, MT,
seja responsável solidário pela prestação do serviço público de saúde, não é competente para custeá-lo de plano.

Registre-se, no entanto, que, acaso não seja possível assegurar o fornecimento do tratamento pelo Estado, caberá ao ente Municipal garanti-lo, em razão da responsabilidade solidária, uma vez que o objetivo principal é salvaguardar a saúde do paciente, facultando-lhe, posteriormente, buscar o ressarcimento de eventuais despesas desembolsadas, pelas vias adequadas.

Pelo exposto e ante tudo o mais que dos autos consta,
CONHEÇO E
DOU

PROVIMENTO, EM PARTE, AO RECURSO
, tão somente

para direcionar o cumprimento da obrigação, primeiramente, ao Estado, conforme Tema n.o 793, do STF
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/08/2023